Tribunal: STF
Processo: AI 305947
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA,
NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE -
INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os
embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de
admissibilidade - não podem ser utilizados com a finalidade de
sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou de propiciar
um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em
 sede processual absolutamente inadequada, a desconstituição de ato
decisório regularmente proferido. Precedentes.
MULTA E ABUSO DO
DIREITO DE RECORRER.
- O abuso do direito de recorrer - por
qualificar-se como prática incompatível com o postulado
ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância
maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos
casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente
protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de
multa.
A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do
CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir
o abuso processual e a obstar o exercício irresponsável do direito
de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do
"improbus litigator". Precedentes.